Tribunal: TJMT
Processo: 0003547-17.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003547-17.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS - CPF: 023.243.411-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RITA DEUSDETE BRUNO DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CPB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 386, INCISOS V E VII DO CPP – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA ALINHADA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INCONTESTES DA GRAVE AMEAÇA REALIZADA PARA GARANTIR A CONSUMAÇÃO DO DELITO – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO – POSSE DA
RES FURTIVA
– CONSUMAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais elementos de prova.

2.

Demonstrada a grave ameaça praticada pelo réu que levou a mão até sua cintura, indicando o uso de arma de fogo com a finalidade de atemorizar a vítima para garantir a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, não havendo que se falar na desclassificação para o crime de furto.

3.

“No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem"( AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE DOS SANTOS
contra os termos da sentença condenatória de ID. 164166844, p. 151/157, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aos autos da ação penal n. 0003547-17.2015.8.11.0042, que o condenou, nos termos da denúncia, pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do CPB, à
pena privativa de

liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na
fração de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o réu insurgiu-se da sentença, pleiteando em suas razões recursais a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP, alegando a insuficiência de provas para ensejar condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo simples, pelo qual foi condenado, para o crime de furto tentado (art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do CP) – ID. 164167202.

O Ministério Público estadual, em sede de contrarrazões recursais, requereu o desprovimento do pleito defensório, com a manutenção de todos os termos do édito condenatório. (ID. 164167207)

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a consequente manutenção do
decisum
hostilizado (ID. 168903191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a exordial acusatória (ID. 164166844, p. 01/03, grifos no original):

“ No dia 02/02/2015, por volta das 17h30min, na residência localizada a Rua Francisco Moreira, Bairro da Paz, em Acorizal/MT, o denunciado
ANDRÉ – mediante grave ameaça à pessoa (simulando estar armado)
, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor branca (avaliado indiretamente em R$ 450,00 – fls. 18), de propriedade da vítima Rita Deusdete Bruno de Figueiredo.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos policiais militares foram acionados a fim de atender uma ocorrencia de roubo onde um indivíduo havia adentrando na residencia e subtraido um aparelho celular. Na oportunidade, os milicianos empreenderam diligencias pelas imediações e lograram êxito em localizar e prender o denunciado em flagrante delito

Encaminhado à Unidade Policial o denunciado negou as imputações que lhe foram feitas (fls. 07/08).

A vítima foi ouvida e declarou que estava no interior de sua residência lavando louça quando escutou um barulho na sala. Após verificar o que estava acontecendo, deparou-se com o denunciado que,
após visualizar a sua presença, colocou a mão na cintura (simulando estar armado).
Assustada, a vítima relata que saiu correndo gritando por socorro. Ademais, reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que estava no interior da sua residência (fls. 06/07).

Ante o exposto
, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
ANDRÉ DOS SANTOS
, como incurso no
art. 157, ‘caput’, do Código Penal,
requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, inciso I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos.”

1.

DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, o apelante pleiteia a reforma do édito condenatório para absolve-lo, alegando que não há nos autos lastro probatório suficiente a ensejar a condenação.

Entretanto, não merece guarida o pleito defensório.

Isto porque, em análise dos autos, demonstra-se devidamente delineada a autoria e a materialidade delitivas imputadas ao réu. Explico:

A materialidade delitiva demonstra-se pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.32697 (ID. 164166844, p. 15/16), pelo auto de avaliação individual do celular objeto do delito (ID. 164166844, p. 24) e pelas provas testemunhais da vítima, Rita Deusdete Bruno de Figueiredo (ID. 164166844, p. 10), e dos policiais militares condutores do flagrante, Rafael Carneiro Gomes (ID. 164166844, p. 9) e Eder Leal Caetano (ID. 164166844, p. 7/8).

Já a autoria delitiva restou delineada pelo reconhecimento de pessoa realizado em fase inquisitória (164166844, p. 17) e, principalmente, pela prova testemunhal obtida no depoimento da vítima, dos policiais condutores do flagrante e do próprio réu, quando indagados em juízo (relatório de mídias em ID. 83170709).

Salienta-se que a vítima, quando indagada sob o crivo do contraditório, manteve firme sua palavra de que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua casa após chegar do serviço quando, ao ir investigar um barulho, deparou-se com o réu, que ao ser surpreendido, colocou a mão sob sua camiseta, simulando o saque de uma arma de fogo, e que, após isso, a vítima saiu pela porta dos fundos da residência, gritando por socorro.

A versão apresentada pelos policiais militares Rafael Carneiro Gomes e Eder Leal Caetano é harmoniosa com a da vítima, na qual relatam que foram informados pela vítima de que um homem havia adentrado sua residência simulando o uso de arma de fogo, e que, de posse da descrição dada pela vítima, fizeram rondas pelas redondezas, logrando êxito em abordar e deter o réu.

Por fim, o próprio réu, durante seu interrogatório em juízo, afirmou que realmente adentrou a residência da vítima, negando, contudo, que possuía o ânimo furtivo, alegando que invadiu a residência para esconder-se de alguns perseguidores – versão que, destaca-se, é dissonante das alegações prestadas em sede policial.

Em que pese a negativa da autoria em relação ao crime patrimonial, há que se ressaltar que, nos casos de delitos contra o patrimônio, normalmente perpetrados às escuras, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória.

Neste sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça (grifo nosso):

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA– DECOTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 01 DO TJMT – PALAVRA DA VÍTIMA E POSTERIOR RECONHECIMENTO – CONFISSÃO DO ACUSADO – COMPROVAÇÃO DO USO DA ARMA – COTEJO HARMÔNICO – AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA– APLICABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO PLENÁRIO DO STF HC 93.815 – APLICAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PRECEDENTES STF [HC 89824] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ”
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.
(...)

(TJ-MT 00032498620188110020 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021)

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo pelo agente está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas orais.
(Ap 81304/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

(TJ-MT - APL: 00011170220108110064 81304/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
– POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
cabendo ressaltar que a oitiva da vítima e a posse da res furtiva com o acusado podem ser meios de provas idôneos para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal (Ap 35549/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(TJ-MT - APL: 00014886520158110039 35549/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2016)

Deste modo, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima (que, destaca-se, é naturalmente conflitante com a do réu) possui especial relevância probatória, principalmente quando harmoniosa com outros elementos de prova.

Por fim, ressalta-se a folhas de antecedentes criminais do réu, acostadas aos autos sob ID. 164166844, p. 77 e 147/150, que conta com diversas anotações de delitos de roubo e furto, demonstrando que o recorrente é contumaz na prática de crimes patrimoniais.

Sendo assim, restando incontestes a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo incabível a absolvição.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART 14, INCISO II, DO CP)

Subsidiariamente, a defesa técnica do acusado pleiteia a desclassificação do crime a ele imputado na sentença condenatória (a saber, roubo simples, conforme artigo 157,
caput,
do CPB) para o delito de furto, na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do CPB).

Argumenta que, nos autos, não há provas contundentes que indiquem a concretização da grave ameaça, e que o réu não exerceu a posse mansa e tranquila da res furtiva após a prática do delito.

Entretanto, não merece guarida o pleito defensório.

Como já mencionado anteriormente, a vítima afirmou, em ambas as fases da persecução, que o réu, ao ser surpreendido na prática do delito, colocou a mão sob a camiseta simulando o uso de arma de fogo, buscando intimidar a vítima para garantir a consumação do delito.

É cediço que a palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes normalmente cometidos às escondidas, como no caso do roubo.

No caso em comento, resta cristalino o fato de que o ora apelante, no dia dos fatos, buscou a intimidação da vítima por meio de grave ameaça – simulação do saque de arma de fogo, para garantir o sucesso da subtração de bem móvel. Aliás, até mesmo o fato de um homem surpreender uma mulher sozinha à noite já é fator intimidativo, motivo pelo qual é incabível a desclassificação pretendida.

Neste sentido (grifo nosso):

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ROUBO SIMPLES –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EFETIVA INTIMIDAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – VIS MORALIS COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADA
– RECURSO DESPROVIDO. Restando
comprovada a grave ameaça praticada, através da simulação do uso de arma de fogo
, de modo a
impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
. (Ap 69642/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013)

(TJ-MT - APL: 00030871420108110007 69642/2012, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 § 1º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PARAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME
- RECURSO DESPROVIDO. - "
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso" ( HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Restando comprovada a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.
(Ap 26893/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(TJ-MT - APL: 00035074020158110008 26893/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 §§ 1º E 2º, II DO CÓDIGO PENAL -– IRREGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME
– AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a grave ameaça e a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. (...)

(TJ-MT - APL: 00021525420138110011 53439/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2016)

Outrossim, ainda que cabível a desclassificação para o crime de furto, não haveria que se falar na tentativa, posto que os Tribunais Superiores pátrios entendem que o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, mesmo que por pouco tempo, não se exigindo que o agente detenha a posse mansa e pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
TEMA OBJETO DO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1483770 RS 2014/0251457-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2016)

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. “No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem"( AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

(TJ-MT - APR: 00091102620148110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

No caso em tela, nota-se que o ora recorrente adentrou a residência da vítima e lhe subtraiu o celular, sendo detido pouco tempo depois, nas imediações da residência, confirmando-se, portanto, a inversão da posse da res furtiva e consumando-se, consequentemente, o delito de roubo, em virtude da grave ameaça utilizada para garantir o sucesso do delito.

Deste modo, demonstra-se incabível a desclassificação para o crime de furto tentado, não prosperando o pleito defensório e sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensório, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo a quo e manutenindo a condenação do apelante
ANDRÉ DOS SANTOS

pela prática dos delitos tipificados no art. 157, “
caput
”, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024